Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA.
I. É tempestivo o agravo de instrumento interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.
II. Considera-se em fraude à execução a alienação de imóvel ao tempo em que corria contra o alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A hipótese de fraude à execução tipificada no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil pressupõe o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, consoante a inteligência do § 2o desse mesmo artigo e do artigo 54 da Lei 13.097/2015.
IV. Em relação ao adquirente, má-fé não expressa propriamente intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, senão o conhecimento da existência de ação passível de levar o alienante à insolvência.
V. Indicando os elementos de convencimento dos autos que o adquirente tinha conhecimento da existência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, deve ser decretada a fraude à execução e restabelecida a penhora do imóvel alienado.
VI. Presume-se a insolvência quando restar positivada no cumprimento de sentença a inexistência de outros bens passíveis de constrição.
VII. Apelação conhecida e provida.